Tribunal: STF
Processo: HC 173814
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Em face do despacho por mim proferido na Pet 4.848/DF, de que fui Relator, e com apoio nas razões dele constantes (DJe nº 251/2010, publicado em 01/02/2011), determino a reautuação desta ação de “habeas corpus”, em ordem a que não continue a tramitar em regime de sigilo.
    Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PECULATO. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. OPERAÇÃO SEVANDIJA. COOPERAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘A polícia investigativa, característica das Polícias Federal e Civil, tem por atribuição preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. À Polícia Federal não cabe apenas apurar infrações em detrimento dos interesses, bens ou serviços da União, podendo atuar em ‘outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei’ (art. 144, § 1º, I, da CF)’ (RHC n. 62.436/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 27/9/2017).
    2. Na hipótese dos autos, a investigação visava apurar crimes de associação criminosa, peculato, fraude em  licitação, falsificação de documentos, corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro, entre outros crimes (Operação Sevandija). Dessa forma, a atuação da Polícia Federal estava amparada no art. 3º, VIII, da Lei n. 12.850/2013, que, expressamente, preconiza ser possível a cooperação entre instituições e órgãos federais distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal.
    3. Ademais, consoante entendimento pacífico desta Corte Superior, ‘As atribuições da Polícia Federal e a competência da Justiça Federal, ambas previstas na Constituição da República (arts. 108, 109 e 144, § 1º), não se confundem, razão pela qual não há falar que a investigação que deu origem à ação penal foi realizada por autoridade absolutamente incompetente’ (RHC n. 50.011/PE, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 16/12/2014).
    4. Agravo regimental não provido.”
    (RHC 85.670-AgRg/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ – grifei)
    Busca-se, em síntese, nesta sede processual, a invalidação da decisão que recebeu a denúncia oferecida contra a ora paciente, considerada a circunstância de que referida peça acusatória apoia-se, essencialmente, em elementos informativos coligidos pela Polícia Federal, muito embora os crimes imputados à denunciada estejam sujeitos à competência da Justiça estadual.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. CLÁUDIA SAMPAIO MARQUES, opinou pelo não conhecimento do presente “writ” em parecer assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA PARA A PRÁTICA DE CRIMES. INVESTIGAÇÃO REALIZADA COM A COLABORAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.” 
    Sendo esse o contexto, examino o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à ora paciente, eis que o acórdão questionado nesta sede processual ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou a propósito da matéria em exame.
    É que os atos de investigação realizados no inquérito instaurado contra a ora paciente não foram promovidos por iniciativa da Polícia Federal, mas decorreram de requisição do Ministério Público estadual acolhida pelo magistrado competente.
    Cumpre ter presente, nesse ponto, que o Supremo Tribunal Federal, por sua colenda Segunda Turma, tem reconhecido a legitimidade constitucional do poder investigatório do Ministério Público (HC 84.965/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 85.419/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 87.610/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 90.099/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 91.613/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 93.930/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 94.173/BA, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 97.969/RS, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 107.066-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 468.523/SC, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.), como  resulta claro de decisão desta Corte consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “É PLENA A LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO PODER DE INVESTIGAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, POIS OS ORGANISMOS POLICIAIS (EMBORA DETENTORES DA FUNÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA) NÃO TÊM, NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO,  O MONOPÓLIO DA COMPETÊNCIA PENAL INVESTIGATÓRIA.
    – O poder de investigar compõe, em sede penal, o complexo de funções institucionais do Ministério Público, que dispõe, na condição de ‘dominus litis’ e, também, como expressão de sua competência para exercer o controle externo da atividade policial,  da atribuição de fazer instaurar, ainda que em caráter subsidiário, mas por autoridade própria e sob sua direção, procedimentos de investigação penal destinados a viabilizar a obtenção de dados informativos, de subsídios probatórios e de elementos de convicção que lhe permitam formar a ‘opinio delicti’, em ordem a propiciar eventual ajuizamento da ação penal de iniciativa pública. Doutrina. Precedentes:  RE 535.478/SC, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 91.661/PE, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 85.419/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 89.837/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO.”
    (HC 94.173/BA, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Em razão do poder de investigação penal de que o Ministério Público se acha constitucionalmente investido, torna-se lícito ao “Parquet” coligir, ele próprio, os elementos informativos que reputar pertinentes e necessários à comprovação do evento delituoso, cabendo-lhe, por isso mesmo, desde que judicialmente autorizado, executar as interceptações telefônicas, sem que esse comportamento constitua transgressão ao ordenamento positivo: 
    “A denúncia pode ser fundamentada em peças de informação obtidas pelo órgão do MPF sem a necessidade do prévio inquérito policial, como já previa o Código de Processo Penal. Não há óbice a que o Ministério Público  requisite esclarecimentos ou diligencie diretamente a obtenção da prova de modo a formar seu convencimento a respeito de determinado fato, aperfeiçoando a persecução penal, mormente em casos graves (…).”
    (RTJ 209/907, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Vale rememorar, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal tem entendido válida a prova penal resultante de interceptação telefônica, ainda que excepcionalmente realizada por órgão estranho às Polícias Civil ou Federal (HC 130.860-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, v.g.), reconhecendo legítima, por isso mesmo, a execução, até mesmo pela Polícia Militar, do procedimento de escuta e de transcrição dos diálogos ocorridos (RE 974.221/PR, Rel. Min. ROSA WEBER – RE 1.032.885/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RHC 122.812- -AgR/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – RHC 122.839-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO):
    “‘Habeas Corpus’. 2. Prisão em flagrante. Denúncia. Crimes de rufianismo e favorecimento da prostituição. 3. Interceptação telefônica realizada pela Polícia Militar. Nulidade.  Não ocorrência. 4. Medida executada nos termos da Lei nº 9.296/96 (requerimento do Ministério Público e deferimento pelo Juízo competente). Excepcionalidade do caso: suspeita de envolvimento de autoridades policiais da delegacia local. 5. Ordem denegada.”
    (HC 96.986/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal, em casos nos quais se registraram situações semelhantes a que se registra na espécie – cuja investigação criminal foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) de Ribeirão Preto com a colaboração da Polícia Federal –, já decidiu que “O artigo 5º, inciso LIII, da Constituição Federal, ao dispor que ninguém será processado senão pela autoridade competente, contempla o princípio do juiz natural, não se estendendo às autoridades policiais, porquanto não investidos da competência para julgar. Surge inadequado, com base na ausência de atribuição da Polícia Federal para conduzir os inquéritos, pretender-se a anulação de provas ou de processos em tramitação.” (HC 169.348/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – grifei) 
    Idêntica percepção sobre a matéria em exame é revelada por GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ (“Processo Penal”, p. 129, item n. 3.6, 4ª ed., 2016, RT), que assim pronuncia:
    “Há dois critérios para distribuição das atribuições da polícia judiciária entre as diversas autoridades policiais: o critério territorial e o critério material. Em outras palavras, para saber qual a autoridade policial ‘competente’ para um certo inquérito policial, a sua atribuição é determinada ‘ratione loci’ (por exemplo, local em que consumou o delito), ou ‘ratione materiae’, nos casos em que existem delegacias especializadas (por exemplo, as delegacias de entorpecentes ou delegacias de crimes fazendários).
    De qualquer forma, como não se trata de verdadeira competência – enquanto medida de jurisdição -, e sim de mera atribuição, a violação de tais critérios não acarretará a incompetência absoluta ou mesmo a incompetência relativa. Consequentemente, os atos de investigação, mesmo que realizados por autoridade policial que não tinha atribuição para tanto, serão válidos e eficazes, não havendo que se cogitar de nulidade, e sim de mera irregularidade.” (grifei) 
    Demais disso, vale destacar fragmento do acórdão ora impugnado no ponto em que acentua que não se evidenciou, no caso, a realização de qualquer ato por órgão judiciário incompetente: 
    “(...) consoante entendimento pacífico desta Corte Superior, ‘As atribuições da Polícia Federal e a competência da Justiça Federal, ambas previstas na Constituição da República (arts. 108, 109 e 144, § 1º), não se confundem, razão pela qual não há falar que a investigação que deu origem à ação penal foi realizada por autoridade absolutamente incompetente’ (RHC n. 50.011/PE, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 16/12/2014).” (grifei)
    Há a considerar, ainda, tendo presente a natureza eminentemente administrativa da investigação penal realizada pela Polícia Judiciária (RTJ 143/306, Rel. Min. CELSO DE MELLO) que, mesmo que assistisse razão à parte impetrante, ainda assim impor-se-ia assinalar que eventuais vícios concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica do subsequente processo penal condenatório, eis que as nulidades processuais dizem respeito, tão somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal.
    Impende referir, por oportuno, que o entendimento que venho de referir tem o beneplácito da jurisprudência desta Suprema Corte (RTJ 89/57 – RTJ 125/177 – RTJ 155/869 – RTJ 168/896-897 – HC 72.648/SP, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – HC 72.864/SP, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – HC 73.000/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – HC 83.921/RJ, Rel. Min. EROS GRAU – HC 111.094/SC, Rel. Min. LUIZ FUX – RHC 84.083/RJ, Rel. Min. NELSON JOBIM – RHC 98.731/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 103.581/MS, Rel. Min. LUIZ FUX – RHC 151.141-AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.), no sentido de que eventuais defeitos (ou irregularidades) registrados no curso do procedimento de investigação penal não se transmitem, por efeito de repercussão causal, ao processo judicial ulteriormente instaurado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República.
    …...................................................................................................
    3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes.
    …...................................................................................................
    5. Recurso ao qual se nega provimento.”
    (RHC 126.885/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO INQUÉRITO POLICIAL E DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que se mostra ‘inviável a anulação do processo penal em razão das irregularidades detectadas no inquérito, pois as nulidades processuais concernem, tão-somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória’ (RHC 98.731, Relª. Minª. Cármen Lúcia).
    …...................................................................................................
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    (RHC 151.141-AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    Nesse mesmo sentido é a orientação jurisprudencial firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça:
    “(...) AVENTADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PROCEDIMENTO INQUISITORIAL CONDUZIDO PELA POLÍCIA FEDERAL EM RAZÃO DA SUSPEITA DE ENVOLVIMENTO DA POLÍCIA ESTADUAL NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE AS HIPÓTESES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E DE ATUAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE SUSPEITA DE CRIMES QUE AFETEM BENS, INTERESSES OU SERVIÇOS DA UNIÃO. 
    1. No início das apurações havia a suspeita de desvio de verbas públicas federais no Município de Presidente Kennedy, o que justificou a deflagração das investigações por parte do referido órgão.
    2. Embora no curso do procedimento inquisitorial se tenha constatado que não houve o emprego de verbas federais nos contratos por meio dos quais estaria ocorrendo o desvio de dinheiro público, a condução do feito permaneceu com a Polícia Federal diante da possível participação de policiais civis e militares do Estado na organização criminosa.
    …...................................................................................................
    4. A par desse aspecto, não se pode olvidar que o inquérito policial constitui procedimento administrativo de caráter informativo, sendo certo que, ainda que os elementos de convicção tenham sido colhidos por autoridade policial desprovida de atribuição, tal vício não tem o condão de macular as provas nele obtidas, notadamente as decorrentes de medidas cautelares autorizadas pelo Juízo competente para processar e julgar a futura ação penal, exatamente como na hipótese em apreço.
    …...................................................................................................
    3. ‘Habeas corpus’ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.”
    (HC 241.889/ES, Rel. Min. JORGE MUSSI – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’. ATOS DE INVESTIGAÇÃO PRATICADOS PELA POLÍCIA MILITAR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. VIA INDEVIDAMENTE UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO. 
    …...................................................................................................
    2. A Constituição da República diferencia as funções de polícia judiciária e de polícia investigativa, sendo que apenas a primeira foi conferida com exclusividade à polícia federal e à polícia civil.
    3. ‘In casu’, a polícia civil, de posse dos elementos informativos obtidos pela agência de inteligência da polícia militar, nas palavras do aresto atacado, "assumiu a investigação", instaurando o auto de prisão em flagrante e encaminhando relatório ao juízo, não havendo qualquer ilegalidade a reconhecer nesta via.
    …...................................................................................................
    5. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme na compreensão de que eventuais nulidades ocorridas na fase inquisitorial não têm o condão de tornar nula a ação penal" (REsp 332.172/ES, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2007, DJe 04/08/2008).
    6. Habeas corpus não conhecido.” 
    (HC 256.118/SC, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – grifei)
    É por tal razão, como corretamente assinala RENATO BRASILEIRO DE LIMA (“Manual de Processo Penal”, p. 112, item n. 5.3, 2017, JusPODIVM), que, “(...) ainda que uma investigação tenha sido proferida por autoridade policial que não detinha atribuições para fazê-lo, quer nos casos de um ‘crime federal’ investigado pela Polícia Civil, quer nas hipóteses de investigação presidida por autoridade policial territorialmente sem atribuições, como o inquérito policial é considerado mera peça informativa de valor probatório relativo, trata-se de mera irregularidade, que não tem o condão de contaminar com nulidade o processo penal a que der origem.” (grifei)
    Daí a correta observação feita pelo Ministério Público Federal sobre essa específica questão:
    “12. A jurisprudência dessa Suprema Corte tem afirmado, sem divergência de relevo, a dispensabilidade do inquérito policial para o oferecimento da denúncia. 
    13. E, salvo quando configurada hipótese de prova ilícita – porque obtida em violação a direitos individuais do acusado -, tem negado a anulação da ação penal em razão de eventual vício da investigação. O entendimento prevalecente é de que os vícios do inquérito não maculam a ação penal (AI nº 687.893-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski e RE nº 626.600-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    14. No caso, a investigação apurou a atuação de uma organização criminosa que se estruturou para a prática de crimes contra a administração pública (peculato, fraudes a licitações, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, entre outros delitos), causando prejuízo ao Município de Ribeirão Preto que superou a órbita dos 100 milhões de reais.
    15. Tratando-se de crime cometido por organização criminosa, a intervenção da Polícia Federal estava expressamente autorizada pela Lei nº 12.850/2013, que admitiu a cooperação entre os órgãos dos diversos níveis da federação para a apuração dos crimes praticados.
    16. Não há, portanto, vício que autorize a anulação da decisão de recebimento da denúncia.” (grifei)
    Impõe-se acentuar, finalmente, que a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro rege-se pelo princípio segundo o qual “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (CPP, art. 563 – grifei). Esse postulado básico – “pas de nullité sans grief” – tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes (RT 567/398 – RT 570/388 – RT 603/311, v.g.).
    É por tal razão que esta Suprema Corte tem exigido a comprovação de efetivo prejuízo – que não se presume – para o fim de reconhecer e declarar a nulidade, relativa ou absoluta, de um determinado ato processual (RTJ 182/662-663, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – RTJ 220/385, Rel. Min. CEZAR PELUSO – HC 85.155/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 100.329/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 112.191/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 117.102/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 120.629/RJ, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 121.994/AL, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RHC 86.683/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “1. À luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais, relativa ou absoluta, exige-se a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte (‘pas de nulitté sans grief’). Precedentes.
    …...................................................................................................
    3. Ordem denegada.”
    (HC 104.648/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)
    “4. Tratando-se de ‘habeas corpus’, teria sido preciso que o Impetrante/Paciente apontasse, especificamente, o suposto prejuízo experimentado no curso da ação penal, o que não empreendeu. Apesar de existir entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o prejuízo de determinadas nulidades seria de ‘prova impossível’, o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 
    5. Ordem denegada.”
    (HC 110.160/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “II – O indeferimento de reperguntas pelo defensor de um dos réus aos demais corréus ofende os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da isonomia, gerando nulidade absoluta. Precedentes.
    III – Contudo, o entendimento desta Corte também é no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorre na espécie. Precedentes.
    …...................................................................................................
    V – Ordem denegada.”
    (HC 116.132/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos em que se apoia este “writ”constitucional divergem dos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria sob análise.
    Sendo assim, pelas razões expostas, e acolhendo, quanto ao mérito, os fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”. 
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 08 de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator